Tribunal: STF
Processo: AI 436267
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa meramente reflexa. Reexame de fatos da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelos Tribunais que anteriormente apreciaram os recursos do agravante, mediante decisões suficientemente fundamentadas.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte está assentada no sentido de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame dos fatos debatidos na causa, bem como da legislação infraconstitucional aplicável.



    4. Agravo regimental não provido.